Tribunal: TJMT
Processo: 1044051-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044051-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), CLOACIR SILVEIRA DA ROSA - CNPJ: 35.156.104/0001-74 (AGRAVADO), FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 24.177.254/0001-48 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão da Execução de Título Extrajudicial pelo prazo de um ano, diante da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, exige prévia intimação da parte exequente para manifestação ou indicação de novas diligências executivas, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis encontra amparo no art. 921, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

4.

O contraditório não impõe a necessidade de prévia manifestação das partes em toda e qualquer decisão judicial, especialmente quando se trata de medida de natureza procedimental que não acarreta prejuízo ao direito material do credor.

5.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a legitimidade da suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, independentemente de prévia intimação do credor, quando frustradas as tentativas de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da execução por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, pode ser determinada de ofício pelo Magistrado, independentemente de prévia intimação do exequente.

2.

A suspensão prevista no art. 921 do CPC não viola os princípios do contraditório e da não surpresa, por se tratar de medida provisória que não acarreta prejuízo ao direito material do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1035851-32.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Four Credit Securitizadora S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da inexistência de bens penhoráveis, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1004895-26.2022.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
Cloacir Silveira da Rosa/Nova Alimentos
.

A Agravante relata que, em maio de 2025, requereu pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que resultaram em buscas infrutíferas.

Sustenta que, na mesma decisão em que foram liberados os resultados das pesquisas, a Juíza singular determinou a imediata suspensão da execução, sem que houvesse prévia intimação da exequente para manifestação acerca do resultado das diligências ou para indicação de novas medidas executivas e que o ato decisório afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Requer a declaração de nulidade da decisão interlocutória, para que lhe seja conferida oportunidade de manifestação.

Pedido de efeito suspensivo indeferido no ID. 335567371.

Contrarrazões no ID. 335453555.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Four Credit Securitizadora S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na qual foi determinada a suspensão da Execução pelo prazo de um ano diante da falta de bens penhoráveis na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1004895-26.2022.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
Cloacir Silveira da Rosa/Nova Alimentos.

Na ação principal, a exequente busca a satisfação de crédito representado por título extrajudicial em face da empresa executada. Após infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis mediante pesquisas realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a Magistrada singular determinou a suspensão da Execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que determinou a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis.

O cerne da controvérsia reside em definir se a suspensão do processo executivo por falta de bens, nos moldes do art. 921, III, do Código de Processo Civil, exige prévia intimação da parte credora para manifestação acerca de novas diligências executivas ou se tal medida pode ser determinada de ofício pelo magistrado.

A suspensão da execução por falta de bens está prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Suspende a execução quando o executado não tem bens penhoráveis". O § 1º do referido dispositivo estabelece que "na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição".

A alegada afronta ao contraditório não se configura na hipótese dos autos. O princípio do contraditório, embora constitucionalmente assegurado, não significa submeter todas as suas decisões ao crivo prévio das partes, especialmente quando se trata de determinações de natureza administrativa ou procedimental que não importam em prejuízo ao direito material da parte.

A suspensão da execução por falta de bens é medida provisória que não extingue o processo nem prejudica o direito da credora, antes assegura a suspensão do prazo prescricional e faculta o imediato desarquivamento tão logo sejam localizados bens penhoráveis.

É elucidativa a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual:
É legítima a
suspensão
da
execução
, com fulcro no art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, independentemente de prévia
intimação
da parte credora." (N.U 1035851-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Ademais, a Agravante teve ampla oportunidade de indicar bens à penhora desde o ajuizamento da execução em 2022 e requereu as pesquisas patrimoniais que se revelaram infrutíferas.

Por fim, observo que a Agravante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo concreto decorrente da suspensão, certo que permanece resguardado seu direito de requerer o prosseguimento da execução tão logo sejam identificados bens passíveis de constrição em nome do devedor.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026